Tribunal: TJBA
Processo: 8022087-73.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022087-73.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DENIELSON SILVA SANTOS Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ANTERIOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. FUNGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de procedimento comum cível ajuizada por segurado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de reconhecimento de incapacidade parcial e permanente, concessão de benefício previdenciário por acidente de trabalho e indenização. 2. Sentença do Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA reconheceu a litispendência com processo anterior e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. 3. Apelação interposta pelo autor, sustentando ausência de tríplice identidade entre as ações e alegando distinção entre os pedidos e causas de pedir dos processos. 4. Ausência de contrarrazões pelo INSS. Recurso distribuído à Primeira Câmara Cível do TJBA. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da litispendência entre a presente ação e outra anteriormente ajuizada pelo mesmo autor contra o INSS, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, configura-se a litispendência quando há repetição de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 7. Reconhecida a identidade subjetiva entre as partes. 8. A causa de pedir e o pedido também foram considerados idênticos, diante da fungibilidade dos benefícios por incapacidade, que autoriza o julgador a conceder o benefício mais adequado (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez) com base no mesmo quadro clínico e funcional do segurado. 9. Os documentos médicos apresentados são contemporâneos ou anteriores à sentença proferida na primeira ação, não demonstrando fato novo que legitime nova ação com base em substrato fático diverso. 10. O ajuizamento da nova demanda sem a comprovação de agravamento da condição de saúde ou surgimento de nova moléstia caracteriza reprodução indevida da demanda anteriormente ajuizada. 11. O princípio da inafastabilidade da jurisdição não afasta os limites processuais decorrentes da coisa julgada e da litispendência. 12. Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: A reprodução de ação previdenciária já ajuizada e com sentença transitada em julgado, sem demonstração de fato novo ou agravamento da condição de saúde do segurado, caracteriza litispendência e autoriza a extinção do novo processo sem resolução do mérito, conforme art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022087-73.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante DENIELSON SILVA SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .